Tribunal: TJSP
Processo: 0011246-95.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0011246-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário TIAGO
CARLOS LACERDA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deferiram
o pedido revisional para absolver Tiago Carlos Lacerda Ramos da prática do
delito de tráfico de drogas, com base no artigo 621, inciso I, do CPP,
repristinando-se a r. sentença proferida em primeiro grau. Expeça-se alvará de
soltura clausulado. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ
FERNANDO VAGGIONE, ANDRADE SAMPAIO, FIGUEIREDO GONÇALVES,
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011246-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.910
2
Revisão Criminal no 0011246-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Peticionário: Tiago Carlos Lacerda Ramos
Voto no 27.910 dig
Vistos.
Tiago Carlos Lacerda Ramos, aqui
representado por Advogado dativo, indicado pela Defensoria
Pública, ajuizou a presente Revisão Criminal, assim o fazendo
com base no artigo 621, inciso I, do CPP.
Segundo consta, o peticionário foi
processado e ao final absolvido, nos autos da ação penal no
0069418-79.2017.8.26.0050 da 24a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo, do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de
Drogas, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP (fls.
195/198 do processo-crime).
Inconformado,
o
Ministério
Público
apelou a esta Corte e a r. sentença absolutória foi reformada
pelo venerando Acórdão da lavra do eminente Desembargador
Edison Brandão, da 4a Câmara Criminal, que, à unanimidade,
“deu provimento ao recurso Ministerial para condenar Tiago
Carlos Lacerda Ramos a 09 anos e 26 dias de reclusão e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011246-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.910
3
pagamento de 906 dias-multa, como incurso no artigo 33,
'caput', c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06,
determinada a expedição de mandado de prisão” (Fls. 240/248
do processo-crime).
O trânsito em julgado para as partes está
certificado à fl. 303 dos autos de origem.
Sustenta o peticionário que a condenação
foi proferida de modo manifestamente contrário à prova dos
autos, devendo, portanto, ser absolvido (fls. 01/09).
Manifestou-se a douta Procuradoria de
Justiça pelo indeferimento do pedido.
É o sucinto relatório.
Voto.
Segundo consta, o peticionário foi
processado e ao final irrecorrivelmente condenado porque, no
dia 07 de agosto de 2017, por volta de 18h00, no portão de
acesso à ala de progressão de regime do CDP Belém I,
localizado na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, no 900,
Tatuapé, Comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de
tráfico, 19 porções de cocaína, pesando 15,5g, sem autorização
e em descordo com determinação legal e regulamentar.
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada no auto de exibição e apreensão, laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011246-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.910
4
constatação provisória e exame químico-toxicológico (fls.
36/37, 39/40 e 164/166).
Por outro lado, os elementos probatórios
reunidos não permitiram conclusão segura de que o peticionário
estivesse traficando drogas no interior da unidade prisional.
Sempre que ouvido, Tiago afirmou que
cumpria pena em regime semiaberto e ao chegar ao presídio,
durante “blitz” de rotina, agentes penitenciários o empurraram e
jogaram em seus pés as drogas apreendidas. Negou a traficância
e a propriedade da cocaína, sustentando ter sido vítima de
retaliação, pois outro preso, no dia anterior, teria agredido um
dos agentes ao tentar fugir (fl. 06 do processo-crime e mídia).
Na delegacia, os Agentes Penitenciários
Edilson Patrício da Silva e Antônio Bastos da Silva Neto
declararam que Tiago, ao ser revistado, após retornar das
atividades externas, trazia consigo dezenove porções de
cocaína, escondidas em seu tênis. Disseram que o sentenciado
tentou engolir a droga e fugir, sendo necessária força moderada
para contê-lo (fls. 04 e 06).
Em audiência, os agentes confirmaram ter
encontrado cocaína com Tiago, mas não esclareceram a
destinação da droga. Afirmaram, ainda, que o sentenciado tinha
bom comportamento (mídia).
O sentenciado Nadison Correia da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011246-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.910
5
em juízo, afirmou que “um funcionário do regime fechado
jogou as drogas no chão”, durante a revista (mídia).
A despeito de terem sido encontradas
dezenove porções de cocaína com Tiago, pesando 15,5g, nada
de concreto se produziu, em contraditório, que revelasse o
efetivo vínculo dele com o comércio ilícito.
Além disso, os agentes penitenciários, em
juízo, nada informaram sobre eventual prática de tráfico de
drogas pelo peticionário no interior do presídio.
Portanto, é até possível que a cocaína
apreendida com o peticionário se destinasse à venda ou mesmo
ao compartilhamento, mas não houve aprofundamento da
investigação para que se comprovasse o comércio espúrio.
Assim, não se pode presumir a traficância
tão somente porque Tiago foi surpreendido com 19 porções de
cocaína, pesando 15,5g, quantidade que mais se coaduna com a
posse para uso próprio.
Entretanto, em sede de revisão criminal,
reformada a decisão que condenou o peticionário por tráfico de
drogas, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28 da
Lei no 11.343/06, o que sequer foi confessado por ele ou
pleiteado pela defesa, devendo ser restabelecida a r. sentença
absolutória, proferida em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, defere-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011246-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.910
6
o pedido revisional para absolver Tiago Carlos Lacerda Ramos
da prática do delito de tráfico de drogas, com base no artigo
621, inciso I, do CPP, repristinando-se a r. sentença proferida
em primeiro grau.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator